Tribunal: TJES
Processo: 5003098-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003098-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA
AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003098-40.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARIA DO CARMO SILVA

RECORRIDO : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A

PROC. ORIGINÁRIO: 5016660
-06.2021.8.08.0048

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO SILVA, por inconformada com a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

A
Recorrente a
leg
ou
, em síntese, que: (i) o pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido, ao argumento de que a
mesma
dispõe de rendimentos menais em quantia suficiente para arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo de sua mantença; (ii) o montante recebido pela Recorrente não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento; (iii) a Recorrente é pessoa idosa, acamada e portadora de diversas doenças crônicas, suportando os gastos com medicamentos não fornecidos pelo SUS;
e
(iv) a manutenção da decisão agravada implicará prejuízo para a Recorrente, decorrente do indeferimento da petição inicial.

Pleiteou
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o prosseguimento do processo originário sem o recolhimento das custas processuais,
requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 2458694,
deferi a tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito originário, até ulterior decisão.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 6 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão do dia 27 de setembro de 2022, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas trazidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres que o culto relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, então na qualidade de substituto do douto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Maria do Carmo Silva para reformar a decisão agravada, de modo a conceder a assistência judiciária gratuita à agravante.

O eminente relator ponderou que os descontos mensais de R$ 3.567,30 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), a título de seguro de vida, nos proventos da agravante, justificam o deferimento do benefício, ainda que a recorrente ostente renda bruta suficiente ao pagamento das custas processuais.

Primeiramente, pontuo que o juiz de primeiro grau – em sede de decisão interlocutória acostada às fls. 02/04 do evento 2429266 – indeferiu o pleito da gratuidade de justiça, após ter sido conferido (evento 10409980 dos autos de origem) prazo para a comprovação da precariedade econômica, observando a regra do art. 99, §2º, do CPC.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (evento 2429262) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que os rendimentos brutos da agravante no mês de agosto de 2020 (fl. 02 do evento 2429265) perfizeram o montante de R$ 8.913,10 (oito mil, novecentos e treze reais e dez centavos).

Constato que a agravante aufere pensão do exército brasileiro da patente de segundo tenente, sendo que os descontos consideráveis do benefício previdenciário decorrem sobretudo de seguro de vida contratado com a agravada em março de 2003 (fl. 02 do evento 2429263).

Saliento que a má gestão dos recurso financeiros circunstância que não é apta a afastar a possibilidade de quitação das despesas processuais, porque deve ser valorada a renda bruta, e não a líquida. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILDIADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, é verificado a hipossuficiência da parte litigante quando a renda bruta for inferior a 03 (três) salários mínimos.
2. O cancelamento da distribuição do feito é a consequência jurídica atribuída pelo não pagamento das custas iniciais. Contudo, a penalidade imposta no artigo 290 do CPC não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbenciais. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.(REsp1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190049247, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ALTOS RENDIMENTOS ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constam dos autos demonstrativo de proventos previdenciários (fl. 44), que revela a percepção de rendimentos brutos na ordem de R$10.847,50. A alta renda do agravante é confirmada pelos demonstrativos de fls. 106-verso e 107, que embora registrem como valor líquido recebido quantia muito abaixo da renda base, ou seja, R$4.128,96 (quatro mil, cento e

vinte e oito reais e noventa e seis centavos) e R$ 3.300,76 (três mil e trezentos reais e setenta e seis centavos), respectivamente, não significam, necessariamente, hipossuficiência financeira.

2. A má gestão de seus próprios recursos, por si só, não justifica, isoladamente, o deferimento do benefício pleiteado.
3. Outrossim, as faturas de água e esgoto indicam atividade produtiva da propriedade declinada pelo agravante como endereço nas razões recursais. Além disso, pelo teor do Decreto nº 3.462/2019, recentemente editado pelo Prefeito de Iconha, o agravante foi nomeado como membro do Conselho Municipal de Turismo de Iconha, na qualidade de Representante dos Meios de Hospedagem, o que permite verificar que ocupa posição de destaque na sociedade local. 4. Os proventos não se tratam da única fonte de renda do agravante, cuja totalidade foi omitida deste Juízo, assim como o seu próprio patrimônio, com o propósito de obter a benesse da assistência judiciária. 5. O agravante está assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0010991-67.2019.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Ademais, a recorrente Maria do Carmo Silva não apresentou declaração de imposto de renda sobre a pessoa física de qualquer exercício, embora tenha tido essa oportunidade, o que denota a tentativa indevida de omissão de rendimentos e de patrimônio. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 5º, LXXIV, da CF.
Pessoa física que não demonstrou sua alegada situação de hipossuficiência financeira. Recorrente que foi intimado a trazer aos autos cópias de suas declarações de imposto de renda. Inércia. Demonstração de confortável situação econômica.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2020363-42.2021.8.26.0000; Ac. 14711888; Mogi Mirim; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 11/06/2021; DJESP 29/06/2021; Pág. 2571)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS ATUAIS. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Cabe à recorrente comprovar as dificuldades financeiras. Verificando-se no caso concreto, diante dos elementos constantes dos autos (documentos desatualizados
e protelação em apresentar dados do Imposto de Renda)
, que não há comprovação da hipossuficiência alegada, a gratuidade deve ser revogada. (TJMS; AI 1414521-28.2018.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 01/03/2019; Pág. 99)

Cumpre mencionar, ainda, que a agravante Maria do Carmo Silva está assistida por advogado particular (eventos 2429260 e 2429261) e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que aliado às demais peculiaridades clarifica a possibilidade de custeio das taxas judiciárias, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Diligencie-se.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003098-40.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE :
MARIA DO CARMO SILVA

RECORRIDO : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A

PROC. ORIGINÁRIO: 5016660
-06.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR)

Adoto em todos os termos o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO SILVA, por inconformada com a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

A Recorrente aleg
ou
, em síntese, que: (i) o pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido, ao argumento de que a
mesma
dispõe de rendimentos menais em quantia suficiente para arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo de sua mantença; (ii) o montante recebido pela Recorrente não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento; (iii) a Recorrente é pessoa idosa, acamada e portadora de diversas doenças crônicas, suportando os gastos com medicamentos não fornecidos pelo SUS;
e
(iv) a manutenção da decisão agravada implicará prejuízo para a Recorrente, decorrente do indeferimento da petição inicial.

Pois bem.

Na decisão
ID 2458694, o Exmo. Des. Samuel Meira Brasil Jr.
deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito originário, até ulterior decisão, com base na seguinte fundamentação:

“
O deferimento da tutela de urgência no agravo de instrumento pressupõe a relevância da fundamentação e a demonstração de que o cumprimento da decisão agravada importará
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC)
.

A Recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, datado de agosto de 2020, no valor bruto de R$ 8.913,10 (oito mil novecentos e treze reais e dez centavos), e valor líquido de R$ 3.636,46 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)
. (ID 2429265)

Isso porque
,

em favor da Recorrida
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A
,
são descontados mensalmen
te R$ 3.567,30 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).

Na demanda originária, a Recorrente pretende, em sede de tutela de urgência,
o cancelamento de todos os serviços relativos a
contrato de seguro de vida e assistência médico-social firmado com a Recorrida, com a
interrupção
dos descontos realizados em folha de pagamento
e devolução dos valores cobrados desde que iniciou as tentativas administrativas de rescisão do contrato.

Alegou que,
com o passar do tempo e os reajustes aplicados, o contrato tornou-se excessivamente oneroso para a mesma, e que, não obstante as inúmeras tentativas de rescisão amigável do contrato, a Requerida tem, re
iteradamente, apresentado impedimentos para o cancelamento do mesmo.

A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso,
conquanto a Recorrente perceba, mensalmente, valor bruto que seria suficiente para o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento,
neste
momento, os descontos relativos ao seguro de vida em questão acabam por reduzir drasticamente a capacidade financeira da Recorrente, de modo a, aparentemente, justificar a concessão do benefício pretendido.

O
perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, na medida em que,
um dos pedidos formulados na demanda originária, a título de tutela de urgência –
cessação de descontos em folha de pagamento
-, visa justamente a restabelecer a capacidade financeira da Recorrente, já que os descontos representam valor equivalente aos atuais rendimentos líquidos da mesma.

Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito originário, até ulterior decisão.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, uma vez que, oportunizado o contraditório recursal, a Recorrida permaneceu inerte, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de ensejar conclusão diversa da alcançada na decisão ID
2458694,
acerca da atual hipossuficiência financeira da Recorrente.

Assim, impõe-se o provimento do recurso para deferir o benefício pleiteado.

Registro que, caso, no curso do processo originário, seja comprovada a alteração da situação financeira da Recorrente, a permanência ou não do benefício concedido deverá ser examinada pelo Juízo
a quo.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça pleiteada pela Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1.
A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2.
Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. Deve ser concedida a gratuidade de justiça, quando a parte demons
tra que, embora
perceba, mensalmente, valor bruto que seria suficiente para o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento,
neste
momento, os descontos relativos ao seguro de vida
discutido na demanda originária
acabam por reduzir drasticamente a capacidade financeira da
mesma
, de modo a justificar a concessão do benefício pretendido.

4. A necessidade de concessão do benefício revela-se, também, pelo fato de

um dos pedidos formulados na demanda originária, a título de tutela de urgência –
cessação de descontos em folha de pagamento
-, visar justamente a restabelecer a capacidade financeira da Recorrente, já que os descontos representam valor equivalente aos atuais rendimentos líquidos da mesma.

5. Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.